Tribunal: TJMT
Processo: 1009021-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009021-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), GIOVANI ANTONIO RODRIGUES - CPF: 208.408.701-59 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR ORIGEM SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. MANTIDA PENHORA PARCIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de liberação integral de valores bloqueados via SISBAJUD, mantendo penhorado o montante de R$ 9.868,84.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o bloqueio judicial de valores na conta do agravante, efetuado na mesma data do depósito de verbas remuneratórias, poderia ser mantido integralmente, à luz da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores recebidos a título de salário, aposentadoria e afins. A jurisprudência dominante admite, em caráter excepcional, a penhora de parte das verbas salariais para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado percentual suficiente à manutenção da dignidade do devedor.

4. Os documentos acostados aos autos demonstram que os valores bloqueados são oriundos de salário, depositado na mesma data do bloqueio, sendo recomendável a preservação do mínimo existencial.

5. Atento ao princípio da proporcionalidade e em harmonia com precedentes do STJ e deste Tribunal, impõe-se a devolução de 70% do valor bloqueado, mantendo-se a constrição sobre os 30% remanescentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a impenhorabilidade de 70% do valor bloqueado, mantendo-se a constrição dos 30% remanescentes.

Tese de julgamento:

"1. A penhora sobre valores de natureza salarial pode ser admitida em caráter excepcional, desde que limitada a 30% dos rendimentos e não comprometa a subsistência do devedor. 2. É inválido o bloqueio judicial integral de valores salariais quando comprovada sua origem."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GIOVANI ANTONIO RODRIGUES
em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1030031-40.2024.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por
BANCO BRADESCO S.A.

A decisão agravada acolheu em parte a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD nas contas bancárias do Executado/Agravante, determinando a liberação dos proventos de aposentadoria (R$ 2.706,94), mas mantendo a constrição sobre os valores que seriam oriundos das verbas salariais do devedor, no importe de R$ 9.868,84 (nove mil e oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Em suas razões, o Agravante alega, em síntese, que os valores bloqueados são oriundos de verbas salariais, essenciais para o sustento próprio e de sua família. Aduz que o bloqueio integral inviabiliza o pagamento de despesas básicas, podendo ocasionar danos irreversíveis.

Ressalta que a decisão desconsiderou os princípios da menor onerosidade ao devedor e da preservação do mínimo existencial.

Ao fim, sustenta que está superendividado.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para desbloqueio total ou parcial dos valores penhorados. No mérito, requer a reforma da decisão, reconhecendo a impenhorabilidade do montante constrito.

A tutela recursal foi parcialmente deferida “
para determinar o imediato desbloqueio em favor do Agravante de 70% (setenta por cento) dos valores penhorados via SISBAJUD (ID 185971696 e ID 1859716970 dos autos de origem), permanecendo depositada judicialmente a quantia remanescente de 30% (trinta por cento), até ulterior decisão de mérito pela Colenda Câmara
.” – sic ID 277084877.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 282371367), com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo banco Agravado em desfavor do Agravante, o qual foi regularmente citado, porém deixou de adimplir a obrigação.

Por tal motivo, o juízo
a quo
promoveu o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, no importe total de R$ 12.575,78 (doze mil e quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos).

O Agravante apresentou impugnação à penhora, alegando a impenhorabilidade, por se tratar de valores oriundos de salário e aposentadoria.

Na decisão agravada, o juízo
a quo
reconheceu a impenhorabilidade de R$ 2.706,94 (dois mil e setecentos e seis reais e noventa e quatro centavos), por ser oriundo de aposentadoria, e afastou a alegação de impenhorabilidade do saldo remanescente bloqueado, equivalente a R$ 9.868,84 (nove mil e oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Assim, cinge-se a
controvérsia recursal
acerca da impenhorabilidade, ou não, da importância equivalente a R$ 9.868,84 (nove mil e oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

O extrato da conta bancária do Agrvante encontra-se acostado em ID 185753164 dos autos originários e demonstra o recebimento de verbas salariais na data de 27/02/2025, ou seja, mesma data em que efetivado o bloqueio judicial questionado (
ID 185971696 e ID 185971697 da origem)
.

Os comprovantes de rendimentos juntados nos autos originários (ID 185753164, ID 187423497 e ID 187423499) corroboram com o referido extrato da conta bancária do recorrente, de que a verba se trata de salário.

Sobre a temática, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é claro quando dispõe acerca da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos de aposentadoria, das pensões etc.

Todavia, a jurisprudência moderna admite a possibilidade de penhora de proventos oriundos de salário e aposentadoria, ainda que não se trate de dívida de natureza alimentar, desde que não comprometa o sustento do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.2 Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.Precedentes.2. A incidência dos enunciados contidos nas Súmulas 07 e 83/STJ impede o exame exame do dissídio jurisprudencial na medida em que, além da falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos que embasaram o acórdão recorrido, se a jurispru dência do STJ já se firmou no mesmo sentido do julgado hostilizado, não há conceber tenha ela contrariado o dispositivo de lei federal ou lhe negado vigência. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2063540 SE 2023/0098256-6, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2o do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e havendo indícios de que ele oculta patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da exequente.
(TJ-MT - AI: 10077331720238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2023).

Portanto, como já pontuado na decisão de ID 277084877, deve-se buscar um ponto de equilíbrio que atenda, de um lado, à necessidade de garantir-se a efetividade da execução e, de outro, à preservação do mínimo existencial do Agravante.

Logo, em observância ao princípio da proporcionalidade e sopesando os interesses em conflito, prudente a liberação parcial dos valores bloqueados ao Agravante, mantendo-se constritos apenas 30% (trinta por cento) desse montante, a fim de assegurar o prosseguimento da execução.

Em caso semelhante, assim

decidiu essa Colenda Câmara recentemente:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE SUSTADO – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DA EXECUTADA – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – MANUTENÇÃO DA PENHORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – VERBA ALIMENTAR – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. 2. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela executada, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). 3. Recurso desprovido.
(N.U 1025539-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).

Dessa forma, não se mostra acertada a manutenção integral dos valores bloqueados, impondo a liberação em favor do devedor de 70% (setenta por cento) do montante, por se tratar de verba salarial.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Agravo de Instrumento para
reconhecer
a impenhorabilidade de 70% (setenta por cento) dos valores penhorados via SISBAJUD, devendo o montante remanescente ser liberado à instituição financeira credora. Por consequência, confirma-se a tutela recursal de ID 277084877.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025